Tribunal: TJDFT
Processo: 0745567-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos objetos dos autos e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 1.538,96. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e possui a importância de R$ 1.538,96 para receber, referente à despesa de exercícios anteriores. Argumenta que o réu reconheceu o direito da autora, contudo o valor não foi quitado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56819675).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do prazo prescricional para cobrança de dívida reconhecida administrativamente. Em suas razões recursais, a recorrente informa que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 29/09/2015 e que apresentou declaração de exercícios anteriores, na qual a Administração Pública confessa ser devedora da importância de R$ 1.538,96 em favor da requerente. Alega que houve o reconhecimento da dívida por meio da citada declaração e que não corre prescrição durante a demora ao reconhecimento ou pagamento da dívida. Defende que o não pagamento do débito acarreta enriquecimento sem causa do Distrito Federal. Requer a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o débito de exercícios anteriores, reconhecido na declaração anexa aos autos.
5. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Por sua vez, a contagem do prazo prescricional será suspensa, a partir data da entrada do requerimento administrativo, durante a demora na condução do estudo, do reconhecimento ou do pagamento da dívida, considerada líquida, nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único, do citado Decreto.
6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, uma vez que não juntou documento capaz de comprovar a data do ingresso do requerimento administrativo, referente aos créditos salariais atinentes ao ano de 2015. O reconhecimento da existência de crédito pelo Distrito Federal, em 08/08/2023 (ID 568819649), ou seja, após a consumação do prazo prescricional, não acarreta hipótese de renúncia tácita da prescrição (art. 191 do Código Civil), a qual depende de expressa autorização legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.109). Prescrita, portanto, a pretensão da recorrente.
7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.